Tribunal: TJES
Processo: 5007975-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007975-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO PERILLO DE CARVALHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007975-48.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RODRIGO PERILLO DE CARVALHO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RODRIGO PERILLO DE CARVALHO em face da sentença constante no id. 5935053, que julgou improcedentes os pedidos do ora recorrente, nos seguintes termos:

“Cinge-se a controvérsia à validade do Auto de Infração de Trânsito PM30431144, lavrado às 23h30min do dia 22.03.2017 no bairro Itapoã, em Vila Velha/ES.

O documento de ID nº 16679727 indicou como infração a RECUSA A SER SUBMETIDO A TESTE, tendo sido consignada a violação ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, a saber:

"Art. 165-A.

Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:"

[...]

A 2ª Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.677.380⁄RS, ocorrido em 10.10.2017 e publicado no DJe 16.10.2017, firmou entendimento de que, tendo em vista a necessidade de punição do descumprimento do dever positivo previsto no art. 277 da Lei Federal nº 9.503/1997, como infração de mera conduta, a recusa em se submeter ao teste de alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade prevista para a sanção administrativa do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

[...]

Ou seja: embora as condutas sejam sancionadas com as mesmas penalidades e medidas administrativas, tratam-se de infrações distintas, que não podem ser confundidas.

[...]

[...] a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, "caput", da Lei Federal nº 9.503/1997, não presume culpa de embriaguez, não implica autoincriminação, tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem qualquer repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que foi autuado “
[...] na infração descrita como: “dirigir sob a influência de álcool”, artigo 277 § 3º c/c 165 CTB.”

O recorrido, por sua vez, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 5938060).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível, tenha sido apresentado tempestivamente e com o devido preparo (ids. 5938058 e 5938057) não preenche todos os requisitos de admissibilidade.

Conforme se verifica nos autos o recurso não deve ser conhecido tendo-se em vista a
manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

O recorrente em momento algum impugna, especificamente, os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir,
ipsis litteris
, os argumentos da peça inicial, os quais foram devidamente enfrentados na sentença recorrida. Frise-se: o recorrente
não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a fundamentação da sentença

recorrida.

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO
o recurso interposto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)